Tribunal: TJPA
Processo: 0029405-85.2017.8.14.0401
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3614 - Crimes contra a Ordem Tributária
Data de julgamento: 2024-09-02

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NO JULGADO. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO REJEITADO. UNANIMIDADE. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, rejeitar os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dois dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e quatro. Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0029405-85.2017.8.14.0401

EMBARGANTE: FABIO SANTOS SOARES

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NO JULGADO. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO REJEITADO. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
rejeitar os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dois dias do mês de ­­­­setembro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por Fabio Santos Soares frente ao v. Acórdão de Num. 20192004, proferido pela 2ª Turma de Direito Penal, na 17ª Sessão Ordinária datada de 10/06/24, no qual se conheceu e negou provimento à apelação criminal, afastando, de ofício, a reparação por danos materiais.

Nas razões recursais (Num. 20525143 - Págs. 1 a 18), alega o embargante que o v. Acórdão de Num. 20192004, contém contradição e omissão quanto à apreciação da ausência de individualização da conduta e da continuidade delitiva.

Por fim, requer o provimento dos embargos de declaração, para o fim de que sejam sanadas as contradições e suprida as omissões apontadas.

O Ministério Público se pronunciou pela rejeição do recurso (Num. 21194168 - Págs. 1 a 8).

É o relatório do necessário.

Sem revisão com base no artigo 620, §1º, do Código de Processo Pen
a
l.

VOTO

Consabida é a finalidade dos embargos de declaração.

O artigo 619, do Código de Processo Penal assim dispõe:

Art. 619. Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

A respeito desse recurso, ensina Guilherme de Souza Nucci:

Servem para esclarecer os seguintes aspectos: a)
ambiguidade
(estado daquilo que possui duplo sentido, gerando equivocidade e incerteza, capaz de comprometer a segurança do afirmado); b)
obscuridade
(estado daquilo que é difícil de entender, gerando confusão e ininteligência, no receptor da mensagem); c)
contradição
(trata-se de uma incoerência entre uma afirmação anterior e outra posterior, referentes ao mesmo tema e no mesmo contexto, gerando a impossibilidade de compreensão do julgado); d)
omissão
(é a lacuna ou o esquecimento, isto é, o juiz ou tribunal esquece-se de abordar algum tema levantado pela parte nas alegações finais ou no recurso) (Manual de Processo Penal e Execução Penal. 11 ed. rev. e atual. – Rio de Janeiro: Forense, 2014. p. 846).

Destaco, ainda, que podem também ser admitidos para a correção de eventual erro material, consoante entendimento preconizado pela doutrina e jurisprudência, sendo possível, excepcionalmente, a alteração ou modificação do
decisum
embargado

(EDcl no AgRg no AREsp 830.132/DF, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/08/2017, DJe 18/08/2017).

In casu
,
não vislumbro razão ao embargante. Pretende este ter apreciada, em segunda instância, tese nova, exposta, apenas, em sede de embargo, concernente à ausência de individualização da conduta e ao afastamento da continuidade delitiva.

Da jurisprudência, extraio ilustrativamente:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA CIRCUNSTANCIADA. VIOLAÇÃO AO ART. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NÃO OCORRÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.

1.
Não procede a arguida violação ao art. 619 do Código de Processo Penal ou negativa de prestação jurisdicional se o pedido de desclassificação para o crime de estelionato não foi deduzido nas razões da apelação criminal, mas apenas por ocasião dos memoriais e da sustentação oral perante a Corte de origem. Como é cediço, a elasticidade devolutiva desse recurso, no processo penal, está atrelada às insurgências aventadas nas razões recursais, as quais servem de baliza ao tantum devolutum quantum appellatum.

2. Da mesma forma, não se verifica a segunda omissão alegada, porquanto "a liberação dessas notas taquigráficas depende da demonstração de erro na proclamação do resultado ou de sua imprescindibilidade para o exercício do direito de defesa quando indispensáveis à compreensão do acórdão, o que não se verifica na hipótese" (RHC n. 82.964/PE, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 9/10/2018, DJe de 30/10/2018).

3. Nos termos da jurisprudência deste Tribunal Superior, é defeso, em âmbito de agravo regimental, ampliar a quaestio veiculada nas razões do recurso especial.

4. Na esteira da orientação jurisprudencial desta Corte, por se tratar de questão afeta a certa discricionariedade do magistrado, a dosimetria da pena é passível de revisão apenas em hipóteses excepcionais, quando ficar evidenciada flagrante ilegalidade, constatada de plano, sem a necessidade de maior aprofundamento no acervo fático-probatório.

5. Na hipótese, foram apontados elementos concretos capazes de justificar o incremento da pena-base em 4 meses acima do mínimo legal, tendo em vista o demérito da culpabilidade e das consequências do delito de apropriação indébita circunstanciada.

6. As instâncias ordinárias ressaltaram a elevada reprovabilidade da conduta do agravante, que, na condição de advogado da vítima, aproveitou-se do fato de que ela não tinha a exata noção das transações que estava realizando, uma vez que a vítima "firmou diversos documentos sem saber o conteúdo porque ?só sabe assinar? e ?não sabe ler?".

7. Com relação às consequências, embora o prejuízo financeiro seja decorrência comum dos crimes contra o patrimônio, sua análise pode ser considerada quando extrapolar a normalidade, como na hipótese dos autos. Além disso, o Tribunal de origem sopesou a carência financeira da vítima, motivando a maior intensidade da lesão ao bem jurídico.

8. Agravo regimental desprovido. (Destaquei)

(AgRg no REsp n. 1.748.002/RS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 4/8/2020, DJe de 12/8/2020.)

Assim, não há que se falar em preterição na decisão colegiada que ora se embarga. Ademais,
houve sim o devido pronunciamento desta Corte de Justiça em relação às teses defensivas lanças no apelo de Num. 7307064 - Págs. 1 a 8 (absolvição do réu, por atipicidade da conduta, ante nulidade de sua notificação do auto de infração; absolvição por ausência de dolo específico; redução/isenção da pena de multa e da reparação civil ante à hipossuficiência do ora apelante). Para melhor elucidação, confira-se o voto condutor do acórdão ora embargado (Num. 19281561 - Págs. 1 a 4):

02 – PRELIMINAR. ATIPICIDADE DA CONDUTA. IRREGULARIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. NULIDADE NA NOTIFICAÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO

A defesa arguiu nulidade, relatando que o ora apelante não foi notificado do auto de infração fiscal e, por conseguinte, não pode exercer seu direito de defesa.

Pois bem.

Primeiramente, destaco que a existência de possíveis vícios na processo administrativo-fiscal não são relevantes para o processo penal em que se apura o crime contra a ordem tributária. Para efeitos penais, suficiente é a existência de lançamento definitivo em vigor, valendo a presunção de legitimidade do ato administrativo. Nesse sentido:

(...)

Ademais, verifico que à época da inspeção, tomou ciência do auto de infração o sócio/administrador responsável pela empresa à época (conforme documento de Num. 7307031 - Págs. 3 a 5 e Num. 7307030 - Pág. 2), por conseguinte legítimo. Ainda, o réu relatou, em audiência judicial (mídia de Num.7307051) que teve conhecimento, posteriormente, da situação.

Outrossim, na presente seara, foi devidamente citado da denúncia (Num. 7307035 - Págs. 4 a 5), sendo oportunizado à ampla defesa e contraditório.

Desse modo, não acolho a preliminar suscitada.

03 – MÉRITO. 3.1 - ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO

De pronto, observo que não merece acolhido o pedido da defesa. Explico.

Em crimes do art. 1º da Lei nº 8.137/90, o Superior Tribunal de Justiça pacificou a orientação no sentido de que sua comprovação prescinde de dolo específico, sendo suficiente, para a sua caracterização, tão somente, a presença do dolo genérico (AgRg no AREsp n. 2.123.265/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 27/2/2024, DJe de 4/3/2024.)

Assim, não se exige vontade livre consciente de suprimir ou reduzir o tributo, bastando que o gerente ou administrador da empresa, pratique a redução ou supressão por meio de uma das condutas arroladas nos incisos do supracitado artigo, como na hipótese (art. 1ª, inciso I da Lei nº 8.137/90).

Outrossim, restou amplamente comprovada à autoria e materialidade do crime em questão, como bem fundamentou o juízo a quo, sobretudo:

a) Auto de infração e notificação fiscal (Num. 7307030 - Págs. 1 e 2); b) Certidão de inscrição em dívida ativa (Num. 7307030 - Pág. 8);

c) Contrato de constituição de sociedade limitada – comprovando que à época da infração era sócio e administrador da empresa infratora (Num. 7307030 - Págs. 14 a 16); d) Depoimento judicial da auditora fiscal Lilian de Jesus – confirmando os fatos narrados na denúncia.

Nessa linha, não há como prosperar a tese defensiva.

Nesse contexto, respeitado está o teor do artigo 155, caput, do Código de Processo Penal, in verbis:

(...)

Para melhor fundamentar:

(...)

3.1 – ISENÇÃO/DIMINUIÇÃO DA PENA DE MULTA

A defesa pleiteia a retirada ou diminuição da pena de multa imposta ao recorrente, alegando a precária situação econômica do réu. Entretanto, tal pedido não merece guarida, visto que a imposição dessa decorre de expressa previsão do tipo penal, sendo a sua aplicação cumulativa à pena privativa de liberdade, não cabendo a esta Corte relativizar a aplicação do preceito da referida norma penal. No mesmo sentido:

(...)

Também, não há como realizar a diminuição, vez que já se encontra proporcional à pena privativa de liberdade, não havendo nada a reparar.

3.2 - ISENÇÃO/DIMINUIÇÃO DA REPARAÇÃO DE DANO

Observo que há pedido expresso na inicial e que foi oportunizado o contraditório ao réu acerca do valor perquirido, não assistindo razão à defesa. Por outro lado, a Fazenda Pública, na qualidade de vítima do aludido crime, possui meios próprios para reaver os valores sonegados, sendo, por conseguinte, desnecessária a fixação de valor mínimo para reparação de danos, sob pena de incorrer em bis in idem, no que o afasto.

Para mais fundamentar:

(...)<sic>

Entrevejo, portanto, tão somente, a irresignação ante o convencimento, livre e, devidamente, motivado do colegiado, algo incabível na via dos aclaratórios, pois a contradição tratada no art. 619 do CPP é somente aquela interna, entre as premissas e conclusões do próprio acórdão.

Para mais fundamentar:

PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CHACINA DE UNAÍ. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU AMBIGUIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, REJEITADOS.

1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração, como recurso de correção, destinam-se a suprir omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade existente no julgado. Não se prestam, portanto, para sua revisão no caso de mero inconformismo da parte. No caso, não há vício a ser sanado.

2. É incabível a inovação recursal em embargos de declaração, pela preclusão consumativa.

3. A contradição que autoriza o manejo dos embargos é aquela interna, entre as premissas e conclusões do próprio acórdão embargado, e não a suposta contradição entre este a as provas dos autos, a sentença ou a interpretação legal defendida pelo embargante.

4. Embargos de declaração conhecidos em parte e, nesta extensão, rejeitados.

(STJ - EDcl no REsp: 1973397 MG 2021/0378242-4, Data de Julgamento: 11/10/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/10/2022)

DISPOSITIVO

Posto isso, com fulcro no artigo 620, §2º, do Código de Processo Penal, rejeito os presentes embargos de declaração.

É o voto.

Belém, 10/09/2024